Tribunal: TJDFT
Processo: 0754526-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754526-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRO CESAR DE AMORIM CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Execução Fiscal - IPTU/TLP - Exceção de Pré-Executividade - Ilegitimidade Passiva - Efeito Suspensivo - Risco de Dano - Ausência de Comprovação Concreta - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, a parte agravante aduz que a decisão de primeiro grau não conheceu da exceção de pré-executividade por ela apresentada, na qual alegava ilegitimidade passiva para figurar na execução fiscal de IPTU/TLP, sob o fundamento de que foi vítima de fraude na aquisição do imóvel, fato que teria sido reconhecido em sentença judicial transitada em julgado. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os atos executórios em face do agravante até o julgamento final do agravo. Além da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão acerca do preenchimento dos requisitos legais para o cabimento da exceção de pré-executividade, na hipótese em exame, não vislumbro, de plano, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a acarretar o deferimento da medida pretendida. O agravante limitou-se a alegar genericamente a possibilidade de penhora de bens e de atos expropriatórios, sem comprovar a existência de qualquer medida constritiva concreta em andamento ou iminente que justificasse a urgência na concessão do efeito suspensivo, mesmo considerada a petição de ID 259132829 dos autos originários. A mera alegação genérica de risco de dano não pode ser aceita como fundamento a justificar o deferimento da medida pretendida. É imprescindível que a parte interessada comprove de maneira concreta e inequívoca o dano de difícil ou impossível reparação no caso de a medida não ser prontamente deferida, o que não ficou demonstrado no presente caso. Reputo, assim, que não há prejuízo da análise da questão no momento processual adequado. A questão deve ser submetida ao crivo do contraditório, bem como à apreciação do Colegiado, sendo prudente se aguardar o julgamento final do recurso, ainda mais ao se considerar sua rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Assim, diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. À parte agravada para Contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator